Tribunal: STF
Processo: ARE 1359650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PECÚLIO POST MORTEM - SERVIDOR ESTADUAL- FALECIDO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RIOPREVIDÉNCIA, SUCESSOR DO IPERJ. PRELIMINAR QUE SE REJEITA POSTO QUE DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE REVOGAR LEI. APLICAÇÃO DO ART. 2°, § 1° DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL JUROS DE MORA DE 0,6% AO ANCV-PREVISTOS—NA—LEI ESPECIAL N° 9.494/97, ART. 1°-F. Há obrigação do Rioprevidência de pagar o _pecúlio pelo qual lançou descontos nos vencimentos do servidor durante anos. Os-Juros-previstos-no art. 1°-F, da Lei_9494/97, de 0,5% ao mês, são aplicáveis à presente hipótese. Incidência da Súmula 68 desta Corte. Honorários advocatícios devidos pelo RIOPREVIDÉNCIA, mas não pelo Estado à Defensoria Pública. Provimento parcial do recurso para reduzir os juros da condenação a 0,5% ao mês e excluir a condenação do Estado ao vagamento de honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 40, § 12; 167 e 168 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito a respeitável sentença deu à lide a melhor solução reconhecendo o direito da autora ao recebimento do pecúlio post mortem, previsto na Lei Estadual n° 4009/2002. No entanto, no que diz respeito aos acessórios da condendt,au merece parcial reforma como Adiante se verá. 



    Com efeito, como se verifica pelo exame dos autos, a apelada habilitou-se ao recebimento do beneficio em questão em 24 de abril de 2002 (fls. 07/08), ou seja, pouco mais de um mês após óbito de seu marido, ocorrido em 01 de março de 2002 (fls. 13). Desse modo, constata-se que o requerimento para o pagamento do pecúlio post mortem foi feito dento do prazo decadencial estabelecido no artigo 46, da Lei Estadual n° 285/79, vale dizer,dentro dos 12 (doze) meses contados da data do óbito do segurado. 



    Por outro lado, se é incontroverso o fato de que a apelada somente ajuizou a presente demanda em 15/03/2004, também o é, que até então não havia nenhuma decisão definitiva acerca do pagamento do pecúlio, sendo defeso exigir-lhe aguardar indefinidamente a conclusão do referido procedimento administrativo. Por isso, merece reparo neste aspecto a r. sentença. 



    O art. 20, §2°, da Lei Estadual 4009/2002, determina que o segurado, além da pensão, deixará um pecúlio post mortem, correspondente a cinco vezes o valor, no mês do óbito, das parcelas sobre as quais incidam a contribuição do servidor ativo e que este será pago aos beneficiários designados pelo servidor falecido junto ao RIOPREVIDÊNCIA, ou, na falta desta designação, em primeiro lugar, ao cônjuge sobrevivente (inciso I, alínea 'a'). 



    A apelada comprovou ser beneficiária da pensão por morte na condição de viúva do servidor público falecido (fis. 13 e 14) até a data do óbito, Dessa forma, faz jus ao benefício pretendido, até porque qualificada no referido documento cori viúva.



     Portanto, não merece prosperar a alegação do réu de que não preencheu os requisitos legais para o recebimento do benefício não lhe sendo exigível a prova deque não havia outros beneficiários inscritos, não só porque configura prova negativa, impossível de ser demonstrada, mas também porque constitui fato extintivo do pleito autoral, cabendo tal ônus ao ente público, por força do art. 333,11, do CPC.



    Sendo assim, não fazendo os apelantes prova de que a autora não preencheu os requisitos para o recebimento do pecúlio exsurge a absoluta procedência do pedido inicial."



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente